Tribunal: TJDFT
Processo: 0732205-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0732205-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO RODRIGUES MENDES AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMÉDICA MINAS GERAIS SAÚDE S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PABLO RODRIGUES MENDES em face de NOTRE DAME INTERMÉDICA MINAS GERAIS SAÚDE S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em Cumprimento de Sentença (n. 0707697-34.2020.8.07.0010), indeferiu o pedido de reserva de honorários. A decisão agravada tem o seguinte teor: Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. (...) No ID 199973366 foi proferida sentença com extinção do feito pelo pagamento integral do débito. Mais à frente, no ID 203232774, o peticionário (Dr. PABLO) requereu que o levantamento do valor controverso dos honorários advocatícios seja suspenso até o julgamento da ação que será proposta para dirimir o impasse havido no feito entre os patronos do autor. Cabe destacar que a sentença tratou da aludida pretensão, constando expressamente que eventual discussão acerca dos honorários entre os advogados Dr. IZAQUIEL e Dr. PABLO "deverão ser objeto de ação própria, sendo incabível a reserva de honorários, inclusive." (destaquei) No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ADVOGADO. REVOGAÇÃO DE MANDATO. RESERVA DE HONORÁRIOS. LITIGIOSIDADE ENTRE ANTIGOS PATRONOS E CLIENTE. DISCUSSÃO. AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em reserva de honorários nos autos, nos termos do art. 22, § 4o, do Estatuto dos Advogados, quando houver revogação do mandato e litigiosidade entre os causídicos destituídos e o cliente, situação em que a cobrança deverá ser feita pela via própria. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1359213, 07167616420218070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse prumo, não se pode olvidar que a pretensão de suspensão da liberação dos valores já determinada é o mesmo que manter reservado o importe controverso, de modo que se trata de questão já decidida. Assim, rever o mérito da questão decidida e transitada em julgado seria atentar contra a eficácia preclusiva da coisa julgada, o que é vedado pela via adotada. Assim, nada tenho a prover acerca do pedido de ID 203232774. A parte autora indicou no ID 205214376 os dados bancários para liberação dos valores. Preclusa esta decisão, expeçam-se os respectivos alvarás eletrônicos do valor total bloqueado no ID 190592863, consoante estabelecido na sentença, conforme dados bancários de ID 205214376: (1) R$ 126.769,67, mais os acréscimos legais porventura existentes, a favor da 1a autora SURAMYA SOARES LIMA, CPF: 818.760.173-68, para a conta bancária de sua titularidade (Conta bancária: 21882-0 Agência: 2912-2 Banco: Banco do Brasil); e (2) R$ 17.765,61, mais os acréscimos legais porventura existentes, a favor do patrono da parte autora, Dr. IZAQUIEL DA SILVA SOUZA, OAB DF57715, CPF: 007.168.271-66, para a conta bancária de sua titularidade (Conta bancária: 064.026.171-0 Agência: 064 Banco BRB). Sem prejuízo, remetam-se os autos à Contadoria para cálculo das custas finais. I. O Agravante se insurge contra o indeferimento de seu pedido de reserva de honorários, aduzindo que: i) foi nomeado defensor da Autora na fase recursal; ii) em fase de cumprimento de sentença, houve o retorno do primitivo advogado da Autora, com o substabelecimento sem reserva de poderes e sem comunicação prévia; iii) a revogação da procuração não afasta o seu direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais; e iv) não é necessário ajuizar ação autônoma para a cobrança dos honorários sucumbenciais. Requer os benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado. O art. 23 da Lei no 8.906/94 assegura ao advogado constituído nos autos o direito autônomo de executar a sentença na parte relativa aos honorários incluídos na condenação. No entanto, o art. 26 da mesma norma veda qualquer cobrança de honorários por parte do advogado substabelecido, com reserva de poderes, sem a anuência do procurador substabelecente. O art. 104 do CPC, por sua vez, não admite que o advogado sem procuração postule em juízo. Desse modo, o advogado substabelecido não pode executar, nos próprios autos, os honorários advocatícios fixados na sentença e, tampouco, pode postular a reserva de honorários. Isso porque ele não está mais habilitado para representar a parte em juízo e não está autorizado, por força legal, a cobrar honorários sem a intervenção daquele advogado que lhe conferiu o substabelecimento. Nesse sentido tem compreendido o Superior Tribunal de Justiça, que tem manifestado ser indispensável a propositura de ação autônoma para solucionar controvérsia acerca do percentual de honorários que caberá a cada profissional que atuou no processo quando substabelecido o instrumento de mandato sem reserva de poderes. Confira-se: AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO. ADVOGADO QUE SUBSTABELECEU SEM RESERVA DE PODERES. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. 1. "No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último" (AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 26/08/2016). 2. O advogado que substabeleceu sem reserva de poderes não pode executar diretamente, nos próprios autos, os honorários advocatícios fixados na sentença, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma, mormente quando existir controvérsia em relação ao montante de honorários advocatícios sucumbenciais devido a cada um dos advogados. Precedentes 3. Segundo agravo interno não conhecido. Primeiro agravo interno conhecido e provido, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp n. 1.028.884/RJ, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 27/2/2018) (destacou-se) Portanto, não reconheço, na estreita via da presente sede recursal, a probabilidade do direito invocado, na medida em que a existência de substabelecimento sem reserva de poderes, embora não retire do advogado o direito à remuneração pelo trabalho desempenhado, direciona para ação autônoma a discussão sobre eventual crédito. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos à eminente Relatora, com as nossas homenagens de estilo. Brasília, 22 de agosto de 2024 17:37:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador Relator Eventual